Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que os Agravados, nos autos de origem (Id. 95394727), juntaram a certidão de óbito de Nelson Alves Luniere, bem como informaram a renúncia dos demais herdeiros à cota parte que lhes cabia em benefício da viúva, Maria Basília Ladeira Luniére. Os Agravados também informaram a abertura de inventário com indicação da cota parte de cada herdeiro de Humberto Mattos de Souza (50% para a viúva e 25% para cada um dos dois filhos herdeiros), conforme petição Id. 27525700 e documentos colacionados nos autos de origem. Revogo parcialmente a decisão Id. 24524819, para receber o Agravo de Instrumento, na parte conhecida, inteiramente no efeito devolutivo, de forma que, em relação aos aposentados Nelson Alves Luniere e Humberto Mattos de Souza, a viúva do primeiro e o inventariante do Espólio do segundo possam levantar os correspondentes valores. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora